Tribunal: TJDFT
Processo: 0730458-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LOCAÇÃO. IMÓVEL. CONTRATO. NÃO PRORROGAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. COBRANÇA. VALOR RESIDUAL. DEMORA. CULPA. LOCATÁRIO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. LOCADORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
3. O fim do contrato locatício ocorre com a efetiva entrega das chaves ao locador ou em juízo (AC 1232745), mas a injusta recusa do locador em receber as chaves do imóvel após a notificação do locatário acarreta a inexigibilidade dos valores cobrados diante dos princípios da boa-fé e da proibição do venire contra factum proprium.
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.